Tribunal: TJBA
Processo: 8094401-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094401-02.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABRICIA FERREIRA MEDICI Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. MATÉRIA PREJUDICIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. ART. 141 DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE DEVE SER COMPLETA E DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO. MENÇÃO A FATOS ESTRANHOS E DISSOCIADOS DA REALIDADE DO PROCESSO. CAUSA DE PEDIR E PROVAS NÃO ANALISADAS. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VEDAÇÃO AO NON LIQUET. VÍCIO INSANÁVEL. PROCEDIMENTO FINALIZADO NO SEU INÍCIO. CAUSA NÃO MADURA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8094401-02.2021.8.05.0001, em que é Apelante Fabrícia Ferreira Medici e apelado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, ante as razões a seguir expostas. Sala de Sessões, em de . Des. Roberto Maynard Frank Relator